Tribunal: TJMT
Processo: 1072486-14.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1072486-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL NEVES CORREA - CPF: 042.603.601-83 (RECORRENTE), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1072486-14.2022.8.11.0001.

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rafael Neves Correa

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte autora alega que seu nome foi negativado indevidamente nos órgãos de proteção de crédito por dívida no valor de R$59,02 tendo em vista que não possui nenhum débito com a reclamada. Pleiteou o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Requereu a declaração de inexistência de débito.

2.
Por outro lado, a parte autora não cumpriu determinação do juízo de primeiro grau, que a intimou para que apresentasse faturas da época da negativação
. Entendo que se a parte reclamante não apresenta provas de consumo de energia em outra Unidade e a ré apresenta extrato de consumo e histórico de contas, há provas do vínculo jurídico, pois o fornecimento de energia se trata de serviço essencial, sendo incontroverso sua utilização.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Com o objetivo de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC), a parte reclamada, na condição de concessionária de energia elétrica, juntou aos autos extratos/relatórios (ID 110736163) e alegou que a dívida negativada se refere ao fornecimento de energia elétrica no endereço da parte reclamante, declarado na petição inicial. Diante disso, foi oportunizado à parte reclamante juntar cópia da (s) fatura (s) de energia elétrica de seu endereço, devidamente quitada (s), especialmente daquela (s) referente (s) ao (s) mês (es) objeto da negativação. No entanto, a parte reclamante não cumpriu a determinação judicial, autorizando a conclusão de que o relatório de ID 110736163, embora unilateral, é verídico, legitimando a inclusão do restritivo de crédito em nome da parte reclamante. Vale destacar que, por ser o fornecimento de energia elétrica um serviço essencial, não há como cogitar que a residência da parte reclamante não o receba.”

4.

Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova do pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que permaneceu insistindo na ausência de relação jurídica entre as partes, mesmo o banco apresentando faturas do cartão de crédito com compras realizadas, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso,

proponho julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para: a) condenar a parte reclamante ao pagamento de R$100,00 (cem reais), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença; b ) deferir o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$59,02 (cinquenta e nove reais e dois centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora ex re (artigo 397, caput, do Código Civil) e retificar o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença; c ) retificar, para todos os efeitos legais, o valor da causa para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais); e d ) condenar a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023